Tribunal: TJMT
Processo: 1018213-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018213-87.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELI RIBEIRO TELIS - CPF: 523.197.761-68 (APELANTE), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), BENEDITA MASSAE TAKEDA - CPF: 874.877.058-20 (APELADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

REC
URSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

PROCEDEN
CIA
–
RECONVENÇÃO – USUCAPIÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
COMODATO VERBAL
–
COMPROVAÇÃO
–
ESBULHO DEMONSTRADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As demandas possessórias possuem natureza dúplice, fato que torna desnecessária a apresentação de reconvenção para que o réu possa pedir a proteção à sua posse.

2
. Nas demandas possessórias, a arguição de usucapião como matéria de defesa não pode ter por objeto a declaração do domínio, mas tão somente a discus
são a respeito da melhor posse.

3
. É inadmissível a propositura de reconvenção, com a pretensão de reconhecimento de usucapião, em virtude da incompatibilidade
dos ritos processuais das ações possessória de mais de ano e dia
(ordinário) e de usucapião (especial), não cabendo, por via de consequência, a dec
laratória especial de domínio.

4.
O acervo probatório reunido nos autos indica que houve comodato
entre as partes
, e que a posse exercida pela ré é precária, caracterizada como mera detenção
por tolerância e autorização da sua proprietária
, circunstância que não enseja a proteção possessória
em virtude da ausência de
animuns

domini
.

5.

Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto
por
SUELI RIBEIRO TELIS

em face da sentença que julgou procedente a Ação de
Reintegração de Posse
interposta
por
BENEDITA MASSAE TAKEDA
para
determinar
a
r
eintegração de
p
osse
da autora n
o imóvel em litígio.

Diante da sucumbência, condenou
a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa
, com suspensão da exigibilidade
com base
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC
.

Inconformad
a
, sustenta a ré
/apelante que
a sentença deve ser reformada,
pois
,

embora a autora/apelada alegue que havia cedido o imóvel, não há qualquer prova de tal alegação
e as testem
unhas foram claras em dizer que
não tinham conhecimento da situação de existir uma rela
ção entre as partes
acerca do imóvel, que só ficaram sabendo após a interposição da presente
demanda
.

Alega que outro ponto contraditório que demonstra o descompasso nas alegações da autora/apelada é o depoimento
da testemunha Laura, no qual

afirma que sabia que a ré/apelante
pagava aluguel, desconta
do das horas extras trabalhadas à autora/apelante
.

Ressalta que, se houve pagamento de aluguel
e após
o
não pagamento,
ficando a autora/apelada inerte
e
permitindo a permanência de terceiro em
seu imóvel, por mais de 15 anos,
enseja
o reconhecimento da prescrição aquisitiva pela usucapião.

Verbera que a alegação de
comodato não merece prosperar, pois não há provas acostadas e as testemunhas, que não presenciaram o ocorrido à época da ocupação do imóv
el
,
afirmam
que a autora/apelada
lhes disse que cedeu a casa
para a ré/apelante
ali viver enquanto tivesse vida.

Requereu o provimento do recurso para julgar improced
ente o pedido
de reintegração na posse
da autora/apelada e procedente o pedido
apresentado em sede de Reconvenção, uma vez comprovada a prescrição aquisitiva em favor da
ré/apelante.

A autora/apelada
apresentou contrarrazões, ID. 271316890, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório da r. sentença, ID. 271316885,
in
verbis
:

“Na espécie trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido Liminar proposta por BENEDITA MASSAE TAKEDA em desfavor de SUELI RIBEIRO TELES, ambas qualificadas nos autos.

Aduz a autora que, em razão da longa amizade, cedeu em comodato à requerida um imóvel de sua propriedade localizado na Avenida Governador Fragelli, esquina com a Rua Major João Vieira no Bairro Cristo Rei em Várzea Grande, onde havia uma casa de madeira e ali residiu por sete anos sem qualquer ônus.

Ocorre que, sem a permissão da autora, a requerida demoliu a casa de madeira e começou a estocar materiais para iniciar a construção de um novo imóvel. De tal modo, no dia 24 de outubro de 2019, solicitou a devolução do imóvel à requerida que já não residia lá, mas, ao invés de desocupar o terreno, ela agrediu a requerente com palavras insultuosas, trancando o imóvel com cadeados.

Assim, requer sua reintegração na posse do imóvel, expedindo o competente mandado e autorizando o uso da força policial.

Na audiência de justificação procedeu-se a inquirição de duas testemunhas (Id. 46377551). Após foi concedida a liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel (Id. 55113529).

A requerida apresentou contestação com reconvenção, arguindo a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, sustenta que trabalhou por muitos anos para a autora, quando percebeu que havia um imóvel de madeira abandonado e passou a residir ali, sem nenhuma oposição por 28 anos. Em 2019, houve uma forte chuva que danificou totalmente a moradia de madeira e seus filhos se uniram para construir uma casa nova para a mãe idosa e de saúde frágil, quando a autora obstou a construção sob a alegação e que o terreno lhe pertencia.

Apresentou reconvenção para a aquisição do imóvel pela usucapião ao argumento de que ocupa o local desde 1994 e pagou o IPTU, demonstrando que a autora não agia como proprietária. Ao final, requer a improcedência do pedido inicial e a gratuidade da justiça (Id. 57228327).

Por sua vez a parte autora apresentou impugnação à contestação no Id.58754437. Refuta a preliminar e argumentos expendidos pela requerida, ratificando o pedido inicial.

O autor foi reintegrado na posse do imóvel (Id. 60098791).

Aportou-se aos autos
copia
da decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela requerida, o qual teve provimento negado (Id. 95485491).

Proferida decisão saneadora, afastando a preliminar, deferindo a gratuidade da justiça à requerida, extinguindo a reconvenção e deferindo a produção de prova testemunhal com a designação e audiência de conciliação (Id. 124864092).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas 5 testemunhas e, declarada encerrada a instrução processual, foi oportunizado às partes apresentaram memoriais escritos (Id. 131531148).

O juízo de 1o Grau julgou procedente a ação de reintegração de posse.

Da inadequação da via eleita

A ré/a
pelante narra que reside no imóve
l objeto da lide há mais de 15 (quinze)
anos, e teria adquirido a propriedade do bem pela usucapião.

Não assiste razão à ré/a
pelante.

Em síntese, a controvérsia versa sobre a possibilidade de se pedir a declaração de usucapião

em reconvenção

em ação de possessória.

Sobre o tema em questão, o
Código de Processo Civil
dispõe o que segue:

"Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa".

A teor dos artigos supracitados verifica-se que não é admissível
a propositura de reconvenção, com a pretensão de reconhecimento da usucapião, em virtude da incompatibilidade dos ritos processuais das ações
de reintegração de posse
(posse velha)
que segue o rito ordinário
e
a usucapião, que possui rito especial
, não cabendo, por via de consequência, a declaratória especial de domínio.

Confira-se:

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. PLEITO PETITÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de se deduzir o pedido de usucapião em reconvenção de demanda possessória, ao argumento de que seria matéria de defesa, conforme o Enunciado n. 237 da Súmula do STF. 2. As demandas possessórias possuem natureza dúplice, fato que torna desnecessária a apresentação de reconvenção para que o réu possa pedir a proteção à sua posse. 3. Nas demandas possessórias, a arguição de usucapião como matéria de defesa não pode ter por objeto a declaração do domínio, mas tão somente a discussão a respeito da melhor posse. 4. É inadmissível a propositura de reconvenção, com a pretensão de reconhecimento de usucapião, em virtude da incompatibilidade dos ritos processuais das ações reivindicatória (ordinário) e de usucapião (especial), não cabendo, por via de consequência, a declaratória especial de domínio. 5. A Súmula 237 do STF (que admite a alegação de usucapião como matéria de defesa) aplica-se às ações petitórias, que versam sobre o domínio, e não às possessórias, nas quais a discussão gira exclusivamente em torno da posse. (Precedentes TJDFT). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida" (Acórdão 1729592,
07048334820238070000
,
Relator:
Roberto Freitas Filho
, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. USUCAPIÃO. PLEITO PETITÓRIO. NÃO CABIMENTO.

1. A ação possessória tem por fundamento a ofensa à posse, matéria fática, a qual não pode ser comprovada, exclusivamente, pela juntada do título de propriedade.

2. Não comprovada a posse, não há que se falar em reintegração de posse, ainda que se trate do proprietário do imóvel, cujo título somente é apto para fundamentar ação de natureza petitória.

3. Inviável o pedido contraposto de usucapião em sede de ação de reintegração de posse (CPC/2015 557). Precedentes do STJ.

4. A Súmula 237 do STF (que admite a alegação de usucapião como matéria de defesa) aplica-se às ações petitórias, que versam sobre o domínio, e não às possessórias, nas quais a discussão gira exclusivamente em torno da posse.

5. Negou-se provimento aos apelos."(Acórdão 1127339, 20171110021559APC, Relator:
SÉRGIO ROCHA
, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no
DJe
2/10/2018. Pág.: 587-
597).

Desse modo, a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação de reintegração de posse, com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, conforme os
fundamentado n
a r. sentença.

Assim, i
ncabível deduzir-se pedido de usucapião em reconvenção, por se tratar de pretensão de natureza declaratória que exige rito especial incompatível com a ação possessória
.

Sendo assim, a r. sentença não merece reparo nesse aspecto.

No mérito

Inconformad
a
, sustenta a ré/apelante que
,
embora a autora/apelada alegue que
lhe
havia cedido o imóvel, não há qualquer prova de tal alegação
e as testem
unhas foram claras em dizer que
não tinham conhecimento da
existência de
uma relação entre as duas acerca do imóvel, que só ficaram sabendo após a interposição da presente
demanda

De se consignar que em se tratando de ação possessória, não há que se falar em discussão acerca da propriedade do imóvel, isso porque
,
o ordenamento jurídico estabelece absoluta separação entre os juízos possessório e petitório.

A denominada
"
exceptio

proprietatis
"
, conhecida defesa oponível às
ações possessórias típicas com base na alegação de domínio, foi abolida pelo
Código Civil de 2002
, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório. E isso tem uma razão de ser. Nas palavras deLuiz Guilherme Marinoni:

"O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar o alcance da tutela possessória, não se pode permitir discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário. Note-se que o possuidor esbulhado pelo titular do domínio sequer teria razão para propor a ação de reintegração de posse, já que o proprietário-demandado sempre receberia a tutela jurisdicional. É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição. Por isso, corretamente, afirma o art.
557
,
parágrafo único
,
CPC
, que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse". (MARINONI, Luiz Guilherme;ARENHART, Sérgio Cruz;MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil
Comentado. 4. ed., rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 742).

Feitas tais considerações, é de se registrar que nos termos do art.
560
do
CPC
,
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Para que o referido direito possa ser exercido, necessário se faz o preenchimento dos requisitos previstos no art.
561
do
CPC
, o qual se transcreve:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Vê-se que a primeira prova que a parte autora deve produzir para fazer jus ao intento de reintegração de posse é comprovar o próprio exercício da posse anterior ao esbulho.

Deve ser destacado no caso a existência incontroversa de con
trato de comodato verbal entre a
autor
a/apelada
e
a ré/apelante
.

Isto porque, f
icou cabalmente demonstrado nos autos a partir dos documentos e das próprias alegaçõe
s de ambas as partes que a autora/apelada
cedeu gratuitamente para
a ré/apelante
a posse direta sobre
o imóvel.

A
s
testemunhas de ambas as partes
relataram q
ue a área ocupada pela ré/apelante
pertence à uma área maior do terreno da autora
/apelada
, no qual existem quitinetes para locação.

Apesar de nenhuma
das testemunhas
ter presenciado
o negócio jurídico entabulado entre as partes,
relataram
que a requerida trabalhava para a autora
, a qual
permitiu que ela morasse no imóvel com

a família, situação que perdurou por anos até que a casa caiu em um temporal
, circunstância que demonstra
a posse precária da apelante no
imóvel
.

É certo que o contrato de comodato pode ser formalizado de

modo verbal ou escrito, porquanto não se condiciona a nenhuma forma prescrita em lei. Nessa esteira, a prova de sua existência pode ser efetivada através de qualquer meio probatório permitido pelo ordenamento jurídico.

No caso dos autos, como dito, a existência do comodato pode ser atestada pelas narrativas das partes e
por meio
da dinâmica dos fatos, que culminaram no início do exercício da posse
precária
pela ré
.

Inarredável, portanto, a conclusão de que existe comodato entre as partes.

Some-se a tudo isso o fato, mais que sabido, de que a posse se desdobra em direta e indireta.

A primeira se traduz no exercício de fato sobre a coisa, isto é, mediante os poderes atribuídos ao proprietário, sem qualquer obstáculo, razão pela qual há o contato físico com o bem. A posse indireta, por
sua vez, caracteriza
-se pela entrega da coisa a outrem, em virtude de uma relação jurídica existente, tal como, um contrato de locação ou de comodato, não demandando, portanto, um contato físico do possuidor indireto com o bem.

No caso em tela, na relação de comodato estabelecida entre as
partes, a autora/apelante
ostenta a qualidade de possuidor indireto do bem
, posto que recebeu o imóvel por ato de mera permissão da titular da posse
direta
.

Deste modo, comprovada a posse indireta da autora
/apelada
e a existência do comodato verbal, resta apenas verificar a prov
a do esbulho praticado pela ré/apelante
.

E, neste ponto, o boletim de ocorrência policial
é suficiente
para a demonstração do esbulho, pois mesmo após inequívoca pretensão de retomad
a do bem pel
a
comodante, a ré/apelante
permane
ceu
no imóvel
sub judice
.

O esbulho também se tornou incontroverso, a
partir da citação em 20/11/2019, quando a ré/apelante
tomou
ciência da demanda possessória.

Assim, deve ser rejeitada a tese deduzida pela ré/apelante que teria adquirido a propriedad
e do bem a título de usucapião
.

Isso porque, em se con
siderando que a ré/apelante
ex
erce/exerceu posse sobre o bem em razão do comodato, temos que não restou preenchido
os requisitos para fazer jus à alegada prescrição aquisitiva.

Isso porque, tanto o comodato como a locação afastam
o

"animus
domini
"
,
por se tratar de posse precária,
não fluindo em sua vigência o prazo da prescrição aquisitiva.

No caso, esse comodato v
erbal se extinguiu em 24/10/2019
, data
da lavratura do Boletim de Ocorrência (ID. 271314879)
pela autora/apelada, vejamos:

Outrossim,
no Boletim de O
corrência lavrado pela ré/apelante
, esta reconhece que rece
beu o imóvel para morar da autora/apelada
, citando que:

Não há, portanto, como se reconhecer que a ré
/apelante
te
nha
exercido posse mansa e pacífica sobre o bem
, com
animus
domini
por período suficiente à ocorrência do prazo necessário à caracterização da prescrição aquisitiva,
razão pela qual não há como acolher a tese recursal.

Posto isso,
nego
provimento
ao apelo
e elevo em mais 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025